Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702695-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: DIRETOR DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DF, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 17844657) interposta pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em face da sentença (ID 17844648) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente em face de ato administrativo a ser praticado pelo DIRETOR DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e pelo PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DA PGDF, denegou a segurança, por não vislumbrar amparo legal para o pedido de suspensão da exigibilidade de créditos fiscais (ICMS e acessórios) e para a dilação de prazo para regularizar o pagamento. A impetrante/apelante, por meio da petição de ID 18258595, desiste da ação mandamental, o que se mostra possível a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n.o 530/STF). Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator